Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Furto tentado. Prova. Princípio da insignificância. Conduta social. Pena-base. Fração. Regime prisional. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de furto, na forma tentada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta – furto de cabos de energia elétrica - é insignificante e, portanto, atípica; (ii) se justifica-se a valoração negativa da conduta social; (iii) se adequada a fração adotada para aumento da pena-base; (iv) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Se o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais e notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade de sua conduta – furto a cabos de energia elétrica -, não se admite a incidência do princípio da insignificância.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional, mantém-se a fração adotada.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e 155.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 84.412/SP, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC 988497/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 1.4.25, gRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023.